Tribunal: STF
Processo: HC 81523
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-19
Data de publicação: 2002-02-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR.
PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PEQUENA QUANTIDADE.
ATIPICIDADE. AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA.
1. O porte de substância entorpecente, independentemente da
quantidade de tóxico  apreendida com o PACIENTE, caracteriza crime
de tráfico de entorpecentes.
Não importa que o agente seja usuário da droga.
2. Não se tranca ação penal, salvo se o fato for evidentemente
atípico.
No caso, a descrição da denúncia se ajusta ao tipo previsto no
Código Penal Militar (art. 290).
Além disso, atende aos requisitos legais e indispensáveis a sua
validade(CPPM, art. 30 e CPP, art. 41).
Falta de justa causa não caracterizada.
HABEAS CORPUS indeferido.